Tribunal: TJDFT
Processo: 0738888-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEFERIDA SOB ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, sem razão a parte autora. Isso porque a utilização de argumentos já invocados nos autos não viola a norma do art. 1.010, II e III do CPC, se as razões recursais expõem argumentos fáticos e jurídicos em que se apoia o inconformismo do réu/recorrente. Destarte, tal prática não deixa de cumprir o objetivo de constituir impugnação específica a determinados capítulos da sentença contra a qual se insurge o recorrente. Preliminar de não conhecimento do recurso, pela ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. O banco réu interpôs recurso inominado contra sentença que o condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 6.038,94 (seis mil e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), corrigida monetariamente desde 03/02/2015 e acrescida de juros legais a partir da citação.
3. Sustenta que o autor não fez prova constitutiva de seu direito, não demonstrando a suposta falha ou ilícito do banco requerido. Afirma que as transações financeiras questionadas pelo autor ocorreram em ambiente externo ao banco, sendo de responsabilidade do cliente o uso e guarda do cartão e senhas. Defende a ausência de ato ilícito capaz de motivar a condenação no pagamento da indenização pleiteada. Acrescenta que os fatos que motivaram o ajuizamento da ação são exclusivamente atribuíveis a autora ou um terceiro. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
4. O autor narra que é titular de conta corrente do banco requerido. Aduz que o réu entrou em contato com o demandante para questionar se ele havia autorizado quatro operações fora do padrão de sua conta, tendo o autor prontamente respondido que não reconhecia tais movimentações. Alega que o réu providenciou o bloqueio dos cartões, forneceu novas senhas e ressarciu o valor contestado pelo autor. Não obstante, em momento posterior, o banco debitou da conta do autor a quantia de R$ 6.038,94, após concluir, de maneira desfavorável ao correntista, o processo administrativo atinente às operações financeiras.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A Súmula 479 do STJ dispõe que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. O art. 6o, VIII, do CDC, a fim de garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece a inversão do ônus da prova quando a alegação apresentada seja verossímil ou quando for constatada a sua hipossuficiência. Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório. Nesse sentido: REsp 1155770/PB, RECURSO ESPECIAL 2009/0191889-4, Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), DJe 09/03/2012.
8. Ademais, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
9. O compulsar dos autos evidencia que as operações financeiras consistiram em duas transferências bancárias e dois pagamentos de impostos (ID 16767791) nos dias 15/12/2014 e 16/12/2014.
10. A instituição bancária não provou, de forma inequívoca, que as transações foram efetuadas pelo próprio correntista ou à sua ordem, por meio de repasse de sua senha pessoal a terceiros.
11. Vale dizer, o banco réu não trouxe aos autos qualquer prova de que o demandante, correntista, contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou que as operações impugnadas foram, de fato, realizadas pelo consumidor, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial. No caso, caberia ao banco réu/recorrente comprovar a má-fé do autor/recorrido. Contudo, não o fez (art. 373, II do CPC).
12. Embora o banco réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços, culpa da vítima (posto que esta não guardou com segurança seu cartão e senha pessoal) e irresponsabilidade por danos causados por terceiro (já que também foi vítima do estelionato), não logrou êxito em comprovar tais alegações.
13. Assim, o uso fraudulento do cartão faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Precedente: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI STJ.
14. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do banco réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que o autor possui direito à indenização material correspondente ao valor subtraído de sua conta corrente.
15. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.